Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600778-26.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
26/05/2021
Número: 0600778-26.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600778-26.2020.6.16.0143
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600778-26.2020.6.16.0143
que a) julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução do mérito, no tocante ao
Representado Adelino Ribeiro Silva, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com fulcro no
art. 485, VI, do CPC; b) julgou parcialmente procedente a representação formulada para o fim de
reconhecer que o Representado Leonaldo Paranhos da Silva incidiu na conduta vedada a agentes
públicos, consistente no artigo 73, inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97, e condenou-o ao pagamento de
multa no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Representação eleitoral com
pedido liminar ajuizada por Fernando Bottega Hallberg em face de Leonaldo Paranhos da Silva e
Adelino Ribeiro Silva, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e
seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei Das
Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando que a
prefeitura de Cascavel está mantendo a veiculação de propaganda institucional relativa a Usina De
Biogás Do Aterro Do Município por meio da manutenção de placa, apesar das vedações impostas
pela legislação eleitoral. Descrição da publicidade: "A energia consumida aqui é compensada pela
geração produzida na usina de biogás do aterro de Cascavel". Aduz que na referida placa há clara
menção de que a usina de biogás do aterro de Cascavel construída pela Prefeitura de Cascavel
está produzindo energia, o que demonstra a administração responsável pela construção, bem
como está divulgando propaganda institucional sobre os serviços da referida usina). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

FERNANDO BOTTEGA HALLBERG (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34015
866
19/05/2021 21:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.705

RECURSO ELEITORAL 0600778-26.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: FERNANDO BOTTEGA HALLBERG
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
EMENTA
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PLACAS PUBLICITÁRIAS COM DIVULGAÇÃO DE SERVIÇO
REALIZADO PELA PREFEITURA. MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE
DENTRO DO PERÍODO DE TRÊS MESES QUE ANTECEDEM O
PLEITO. IDENTIFICAÇÃO DO BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
NO MATERIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA DO REPRESENTANTE
CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL PARA IMPUGNAR
CANDIDATO DA MAJORITÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONTRADITÓRIO REALIZADO. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE
CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO
1.A (i)legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser
conhecida em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos
do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil.
Num. 34015866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/05/2021 21:29:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051921291211200000033168842
mero do documento: 21051921291211200000033168842

2.Ademais, nos termos do artigo 10 do CPC, oportunizou-se às partes que
se manifestassem sobre o tema, estabelecendo-se, assim, o contraditório.
3.Os partidos e candidatos ao pleito proporcional não possuem
legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito majoritário.
Precedentes deste TRE-PR.
4.Representação julgada extinta sem resolução do mérito. Recurso
prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito e julgou prejudicado o recurso, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por

LEONALDO PARANHOS DA SILVA contra
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral por propaganda institucional em período vedado,

ajuizada por FERNANDO BOTTEGA HALLBERG em face do Recorrente e de ADELINO

,
RIBEIRO DA SILVA condenando LEONALDO ao pagamento de multa no montante de
R$15.000,00 (quinze mil reais), em razão das duas representações, com fulcro no artigo 73,
inciso VI, letra “b”, da Lei nº9.504/97.
2.Referida decisão reconheceu a conexão entre esta representação e aquela de
, ainda julgou parcialmente extinta as
nº0600779-11.2020.6.16.0143 e, em análise conjunta
Representações, sem resolução do mérito, relativamente ao Representado Adelino da Silva,
por tê-lo considerado ilegítimo para figurar no polo passivo da ação.
3.Em suas razões o Recorrente alegou, reprisando os argumentos da contestação, que o
conteúdo da placa publicitária alvo dos debates aqui preconizados não configura publicidade
institucional, posto que inexistente nela a veiculação de qualquer aspecto com que se pudesse
identificar a administração municipal da época, bem como que não houve a promoção pessoal
do Recorrente.
4.Sustentou ainda que as informações constantes na placa debatida são de interesse geral dos
munícipes, não configurando, desta forma, desequilíbrio no pleito municipal por
supervalorização de um candidato ou gestão específica.
5.Por fim, aduziu que tomou as providências cabíveis para a retirada de todos os elementos
que identificassem a sua administração em placas do Município, inclusive com
encaminhamento de Ofício às Secretarias Municipais neste sentido, bem como que é
injustificada a sua responsabilização objetiva, tendo em vista que não possuía conhecimento
prévio da manutenção da placa em questão.
Num. 34015866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/05/2021 21:29:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051921291211200000033168842
mero do documento: 21051921291211200000033168842

6.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso, para a reforma da decisão do
Juízo de origem, a fim de que se reconheça a inexistência de conduta vedada e julgue
totalmente improcedente a representação ou para que, subsidiariamente, reduza-se a multa
aplicada ao mínimo legal.
7.Em sede de contrarrazões o Recorrido alegou, em suma, que o Recorrente incorreu em
prática de conduta vedada pelo artigo 73, inciso VI, letra “b”, da Lei das Eleições, afirmando ser
inegável a sua autoria e consequente responsabilização objetiva, nos moldes do artigo 73, §1º.
8.Por fim, requereu o desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença
recorrida.
9.A Procuradoria Regional Eleitoral em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, pois entendeu que o Recorrente, ao divulgar, com a placa em
questão, realização da Administração Pública Municipal em período vedado, incorreu na prática
desautorizada pelo artigo 73, inciso VI, letra “b”, da Lei nº9.504/97.
É o relatório.

VOTO

1.Conforme relatado o presente recurso eleitoral visa reforma da sentença proferida pelo Juízo
da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação
por conduta vedada ajuizada por FERNANDO BOTTEGA HALLBERGe condenou o

recorrente LEONALDO PARANHOS DA SILVA ao pagamento de multa no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no artigo 73, VI, “b”, da Lei n.º 9.504/97.
2.Antes de se adentrar no mérito recursal há preliminar de ordem pública suscitada pelos
recorrentes em sessão de julgamento, relativa a ilegitimidade do Representante para ajuizar a
presente ação.
3.Em sessão, oportunizada às partes e à Procuradoria Regional Eleitoral, o direito de realizar
manifestação oral sobre a preliminar ou a baixa dos autos em diligência para intimação e
apresentação por escrito, optou-se pela manifestação oral.
4.Observa-se que a presente Representação foi ajuizada por FERNANDO BOTTEGA

HALLBERG, então candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020, em face

do então candidato a reeleição no cargo majoritárioLEONALDO PARANHOS DA SILVA
alegando que esse estaria divulgando publicidade institucional no período vedado, com fulcro

no art. 73, VI, “b”, da Lei n.º 9.504/97. .
5.Não obstante a ilegitimidade não tenha sido anteriormente aventada no processo, o fato é
que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer
fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art.485, §3º, do Código de Processo Civil.
6.Nesse sentido:
Num. 34015866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/05/2021 21:29:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051921291211200000033168842
mero do documento: 21051921291211200000033168842

“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO
POLÍTICO COLIGADO. ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
1. Inadmissível a inovação de teses no agravo regimental, ante a ocorrência de
preclusão. Precedentes.
2. A teor do disposto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, o partido político coligado
não tem legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo se para
questionar a validade da própria coligação. Precedentes.
3. O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso especial não
prescinde do requisito do prequestionamento. Precedentes.
Agravo regimental não conhecido.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 3059, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016)

“RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 30-A DA LEI Nº 9.504/97 - EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM PRIMEIRO GRAU - PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS ELEITORAIS AINDA NÃO EXPIRADO -
RECURSO DESPROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - ILEGITIMIDADE
ATIVA DE CANDIDATO PARA PROPOR INVESTIGAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 30-A, LEI Nº 9.504/97.
1. Tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e, portanto, de
matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo
julgador, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do § 3º, do
artigo 267, do Código de Processo Civil, não estando sujeita à preclusão.
2. Ante o contido no caput do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, apenas partido político e
coligação possuem legitimidade para propor investigação judicial que vise a apurar
condutas irregulares relativas à arrecadação e gastos de recursos para fins
eleitorais, não sendo cabível interpretação que estenda tal legitimidade aos
candidatos.”
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL n 7158, ACÓRDÃO n 37.804 de 15/12/2009,
Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES MATTAR, Publicação: BEL -
Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010)

7.É de se ressaltar que, nos termos do art.10 do CPC, oportunizou-se às partes que se
manifestassem sobre o tema, em sessão de julgamento.
8.Com efeito, com as alterações promovidas pela EC nº97/2017 na Lei das Eleições, não é
mais permitida a formação de coligações para a eleição proporcional.
Num. 34015866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/05/2021 21:29:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051921291211200000033168842
mero do documento: 21051921291211200000033168842

9.Fixadas tais premissas, verifica-se que, de fato, o Representante, ora Recorrido, é parte
ilegítima para a propositura da presente representação. Não se revela lógico permitir que um
candidato ao pleito proporcional atue em questões atinentes ao pleito majoritário
10.Nesse sentido já entendeu este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO
DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA
POR PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para
representar candidato da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. RE 0600638-44.2020.6.16.0061. Acórdão n.57.898. Relator Des.
Fernando Quadros. Publicado em sessão em 17.12.2020)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM
REGISTRO DE CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA PARA IMPUGNAR O DRAP DE CANDIDATURA À
PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna dos partidos
políticos, inclusive em sede de registro de candidatura, se delas advierem reflexos
eleitorais. Precedentes do TSE.
2. A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na circunscrição, por
ser condição ao lançamento de candidatos no pleito municipal, é matéria que
interessa à Justiça Eleitoral.
3. Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária para
impugnar o registro de DRAP relativo a cargos de vereador.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600261-68.2020.6.16.0095. Relator
FERNANDO QUADROS DA SILVA. Julgado em 25/11/2020).

11.Assim, em que pese o então candidato ao cargo de vereador seja legitimado para atuar
perante a Justiça Eleitoral, tal legitimidade se restringe às matérias atinentes a sua candidatura
e ao pleito proporcional.
Num. 34015866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/05/2021 21:29:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051921291211200000033168842
mero do documento: 21051921291211200000033168842

12.Dessa forma, tratando-se de matéria de ordem pública, é de se declarar o processo extinto
sem julgamento do mérito, em face da ilegitimidade da coligação majoritária para propor a
presente representação.
13
,
.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por reconhecer a
ilegitimidade ativa do Representante FERNANDO BOTTEGA HALLBERG,
, com fulcro no art.481,
declarando o feito extinto sem o julgamento do mérito
inciso VI, do Código de Processo Civil. Prejudicado o recurso.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600778-26.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286,
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT
PEREIRA - PR0058415, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY
DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756 - RECORRIDO: FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - Advogados do(a) RECORRIDO:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito e julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34015866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/05/2021 21:29:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051921291211200000033168842
mero do documento: 21051921291211200000033168842